Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO –- DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186, CC).
3. Narra o autor que trafegava com sua moto pela Quadra 6 de Sobradinho quando o veículo da requerida cruzou a pista causando a colisão entre os veículos, acarretando-lhe prejuízos no valor de R$ 12.019,93. Requer a condenação da ré no pagamento de indenização pelos danos materiais. Em sua defesa, a ré não afasta sua responsabilidade pelo acidente, mas questiona o valor da indenização. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré no pagamento de R$ 12.019,93, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que, em 12/02/2021, o veículo do autor trafegava pela Rua 6 de Sobradinho quando foi abalroado pelo veículo da ré que cruzou a avenida, causando o acidente. A corroborar com a versão do autor, a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que “a causa determinante do acidente foi o fato de o FORD/Fiesta cruzar a faixa de trânsito de sentido aproximado Leste-Oeste da pista em momento que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, mediante a transposição de linha contínua amarela (...), vindo a interceptar a trajetória da motocicleta YAMAHA/YS150 e oferecer-se à colisão com esta” (ID 33732606 - Pág. 3).
5. Assim, caracterizada a culpa da ré pelo acidente, uma vez que realizou manobra inadequada para as condições de tráfego e segurança, patente o dever de indenizar.
6. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, no que se refere ao veículo avariado, para conserto do veículo do autor, um YAMAHA/YS150 FAZER, 2020/2021, foi apresentado orçamento no valor de 12.019,93 (ID 33732608 - Pág. 1/4). Vale ressaltar que o requerente comprou o veículo zero Km em setembro de 2020 e que na data do acidente, a moto tinha menos que cinco meses de uso, o que justifica o desejo do autor em ver o bem reparado na rede autorizada, com o objetivo, dentre outros, de não perder sua garantia.
7. Por outro lado, a ré trouxe aos autos orçamento no valor de R$ 2.940,00, datado de 15/02/2022 (um ano após o acidente), o qual não merece ser acolhido, uma vez que não contempla todas as peças e serviços indicados no orçamento apresentado pelo autor (ID 33732729 - Pág. 1).
8. É fato que o orçamento trazido pelo autor possui valor elevado, que se aproxima ao valor da aquisição do veículo (R$ 12.600,00 – ID 33732659 - Pág. 1), entretanto, ante a ausência de provas de que o orçamento apresentado pela ré foi realizado na presença do autor, não há como afastar o valor da indenização indicado por ele. Importa registrar que a requerida não apresentou qualquer prova a impugnar as avarias ou a pertinência das peças indicadas para substituição no conserto da motocicleta, nem mesmo requereu a oitiva de testemunhas para elucidação de eventual abuso quanto aos valores do orçamento apresentado.
9. A requerida não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que se limitou a afirmar que realizou orçamento na presença do autor e, em seu recurso, que a moto foi consertada por valor inferior ao orçado, sem, contudo, provar o alegado. Trata-se de retórica vazia, desacompanhada de provas, pois sua defesa não trouxe nenhuma evidência de que o autor apresentou orçamento inválido.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.